Tribunal: STF
Processo: HC 93435
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: PRISÃO CIVIL. Decretação em execução fiscal. Depósito
   judicial. Depositário infiel. Inadmissibilidade. Questão objeto
   do julgamento pendente do Plenário no RE nº 466.343.
   Inconstitucionalidade já reconhecida por nove (9) votos.
   Razoabilidade jurídica quanto à tese de constrangimento ilegal.
   HC não conhecido. Ordem concedida de ofício. O Supremo Tribunal
   Federal inclina-se a reconhecer a inconstitucionalidade das
   normas que autorizem decretação da prisão civil de depositário
   infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito.